Tribunal: TJPA
Processo: 0800043-07.2020.8.14.0140
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800043-07.2020.8.14.0140

RECORRENTE: ELKIS NERES DOS REIS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121,
§ 2º, INCISO IV
,
C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA COM ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPROCEDENTE
. CONFORME A INICIAL ACUSATÓRIA O RECORRENTE, DE FORMA LIVRE, CONSCIENTE E COM
ANIMUS NECANDI
, INICIOU A EXECUÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 121,
§ 2º, INCISO IV
C/C 14, II, AMBOS DO CPB, AO DESFERIR 02 FACADAS CONTRA A VÍTIMA.

INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS.

-
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, que restou demonstrada nos autos; quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos indícios suficientes a apontar o recorrente como autor do crime previsto no art. 121
,
§ 2º, inciso IV,

c/c
14, II do CPB,

não se configurando a sentença de pronúncia um édito condenatório.

-
No caso não cabe se falar em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre ser as provas suficientes para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 02 de abril de 2023

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ELKIS NERES DOS REIS,
por intermédio do Advogado Particular, contra a decisão exarada pelo Juízo da
Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santa Luzia do Pará – Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá/PA
, que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121,
caput
, c/c 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(ID 12332025), em síntese, que no dia 09/08/2020, por
volta de 0h30min, na Rua Central, Bairro Vitória, em frente à sede do Carlinhos, o denunciado ELKIS NERES DOS REIS tentou matar a vítima Antônio Batista Martins com golpes de arma branca, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na ocasião, a vítima estava com sua namorada, na sede do Carlinhos, quando Elkis Neres “mexeu” com sua namorada. O ofendido deu um empurrão no denunciado, o qual desferiu um golpe de punhal que passou de raspão na barriga de Antônio. Aproximadamente 30 (trinta) minutos depois, Antônio Batista estava fora da sede supracitada quando foi abordado por trás por Elkis Neres dos Reis, que contra ele desferiu golpes de punhal nas suas costas e nos seus braços. A vítima consegui fugir do local e recebeu atendimento médico no posto de saúde, sendo auxiliado por sua namorada, a qual impediu novas investidas do denunciado.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121,
caput,
na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em ID 12332028, recebida a denúncia em 17/11/2020;

Em ID 12332014, fls. 14, 16 e 17, Boletim médico e Exame de corpo de delito;

Em ID 12332083, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 17/03/2021;

Em ID 12332116, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/04/2021;

Em ID 12332156, o magistrado julgou admissível a denúncia para
PRONUNCIAR
o acusado
Elkis Neres dos Reis
, nas sanções punitivas previstas no art. 121 caput, c/c art. 14, II do CPB, devendo ser submetido a julgamento pelo tribunal do Júri.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(ID 12332164),
pugnando pela absolvição sumária, em virtude dos requisitos para a aplicação da exclusão da ilicitude pela legítima defesa.

Em
contrarrazões

(ID 12332173),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta

Instância Superior (ID 12563335),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA COM ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
:

Almeja a defesa a desconstituição da decisão de pronúncia e consequente absolvição sumária, alegando que houve agressão ao ora recorrente e por esta causa houve o uso de reação moderada por meios próprios em reação imediata na busca de se defender e proteger a própria vida.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos fortes indícios de autoria indicam que
o recorrente é o autor das 02 (duas) facadas que foram desferidas contra a vítima
Antônio Batista Martins.
(ID 12332014, fls. 14, 16 e 17, Boletim médico e Exame de corpo de delito).

N
esse passo, declarou o juízo
a quo,
a pronúncia do acusado
Elkis Neres dos Reis
, nas sanções previstas no art. 121,
caput
c/c 14, II do CP, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, as alegações de

que o recorrente só desferiu as facadas por ter havido agressão a ele e que tal conduta se deu de forma moderada na busca de se defender e proteger a própria vida

não prosperam, pois tais alegações vão de encontro ao acervo probatório dos autos.

Ora, vejamos que o argumento da defesa não traz nada que desabone a decisão de pronúncia, por esta se pautar no convencimento acerca da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, ficando a cargo do Conselho de Sentença o exame aprofundado das provas.

Sobre a necessidade de prova cabal da legítima defesa para dar azo à uma decisão de impronúncia do réu na primeira fase do rito do Tribunal do Júri, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - ANIMUS NECANDI - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - DECOTE DAS Q2UALIFICORAS - INVIAVEL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A sentença de pronúncia deve observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a declinar as razões para o convencimento acerca da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Comprovados nos autos a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado, incabível a absolvição sumária, fundada na alegação de legítima defesa, uma vez que não evidenciado nos autos elementos probatórios seguros acerca do cometimento do crime sob a excludente de ilicitude. Não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, se a prova dos autos não afasta, com segurança, a presença de 'animus necandi' na conduta do agente, devendo a matéria ser levada à apreciação do egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa - A incidência ou não das qualificadoras no crime de homicídio é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, não cabendo a esta Corte, em princípio, tal mister, salvo se completamente distorcido de amparo nos elementos cognitivos dos autos, o que não ocorre na hipótese -Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10175130015365001 Conceição do Mato Dentro, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/11/2022) (GRIFEI).

Em depoimentos prestados perante o Juízo, e que peço vênia para não reproduzir, os informantes Antônia da Paz Oliveira da Silva (ID 12332117/12332130) e Manoel Júnior Batista Oliveira (ID 12332131/ID 12332136) afirmaram que estavam na sede do “Carlinhos” com a vítima e sua namorada quando Elkis Neres chegou desferindo golpes de punhal contra Antônio Batista.

Ademais, em que pese ter alegado que ação se deu em legítima defesa, o próprio acusado confessou que desferiu golpes contra a vítima.

Como se vê, as provas existentes nos autos geram sérios indícios da prática imputada ao réu, fato que justifica que venha a ser julgado pelo Tribunal do Júri, mormente porque, nesta fase processual, vige o princípio
in dubio pro societate.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação, sendo, portanto, cabível no presente caso, onde
não verifico a presença de pressuposto a ensejar a absolvição sumária
para
afastar a acusação que lhe pesa, visto que há dúvidas acerca de sua inocência e provas da materialidade, pois a alegação de
que o recorrente só desferiu as facadas por ter havido agressão a ele e de que tal conduta se deu de forma moderada vai
de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio e que os mesmos não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de piso está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA –
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a sentença de pronúncia se a mesma está alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, ponderada a plausibilidade de ambas as teses, acusatória e defensiva, manifestar-se para então acolher uma delas. Recurso não provido, com o parecer.
(TJ-MS - RSE: 00470164420178120001 MS 0047016-44.2017.8.12.0001, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2019) (
GRIFEI
).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA PELOS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, NA FORMA TENTADA, E PELOS DELITOS CONEXOS DO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
DESPRONÚNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR AUSÊNCIA DE DOLO, AINDA QUE EVENTUAL, DO RÉU. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA AFERIR A EXISTÊNCIA OU NÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO, SOB PENA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA
. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que "[...] o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Juri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver amplamente a tese cont1.240.226/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 26/10/2015).

2. Comprovada a materialidade do delito e elencados indícios, ainda que mínimos, de autoria, à Corte estadual é vedado analisar o elemento subjetivo do crime, no intuito de despronunciar o Réu, em franca usurpação da competência do Conselho de sentença.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.703.242/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 24/9/2021.)

Como dito alhures, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe

provimento
, para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 02 de abril de 2023

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/05/2023